Tribunal: TJPA
Processo: 0035039-16.2015.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão julgador: MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7781 - Protesto Indevido de Título
Data de julgamento: 2021-04-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0035039-16.2015.8.14.0051
APELANTE: BANCO PAN S.A.

APELADO: ALVANEI MARTINI

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

EMENTA

EMENTA:
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. PROTESTO INDEVIDO DE TÍTULO E INSCRIÇÃO IRREGULAR EM CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DÍVIDA PAGA. CONDUTA ILÍCITA DO BANCO CONFIGURADA. DANO MORAL
IN RE IPSA
. PRECEDENTES STJ.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. PLEITO DE MINORAÇÃO. DESCABIMENTO. ADEQUAÇÃO E RAZOABILIDADE ATENDIDAS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA REFORMADA DE OFÍCIO. EFEITO TRANSLATIVO. MODIFICAÇÃO DO
DIES A QUO
DA INCIDÊNCIA DOS JUROS DE MORA. RESPONSABILIDADE CONTRATUAL. TERMO INICIAL. DATA DA CITAÇÃO.

1) Nos casos de protesto indevido e/ou inscrição irregular em cadastro de inadimplentes, o dano moral se configura
in re ipsa
. Precedentes do STJ.

2) O valor da indenização por dano moral deve ser arbitrado em consonância com princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, promovendo de modo justo a compensação do ofendido e a punição do ofensor.

3)
In casu,
uma vez observadas as referidas balizas pelo juízo sentenciante, não se impõe a alteração do
quantum
indenizatório. Ressalta-se que o caso não se trata de simples negativação indevida, mas desta em razão de dívida já paga, que gerou também protesto indevido.

4) Em se tratando de responsabilidade de ordem contratual, os juros de mora fluem a partir da data da citação, na forma do art. 405 do CC/02 e do art. 240 o CPC.

5) Apelação
CONHECIDA
e
IMPROVIDA
. Alteração da sentença, de ofício, para fixar como termo inicial da incidência de juros de mora, a data da citação.

RELATÓRIO

ÓRGÃO JULGADOR:
1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL:
N.
º
0035039-16.2015.8.14.0051

JUÍZO DE ORIGEM:
2ª
VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE SANTARÉM

APELANTE:
BANCO PAN S/A

ADVOGADO:
DR. GUSTAVO FREIRE DA FONSECA – OAB/PA 12.724

APELADO(A):
ALVANEI MARTINI

ADVOGADO:
DR. JEAN SAVIO SENA FREITAS – OAB/PA 12.629

RELATORA:
DESA. MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de recurso de
APELAÇÃO interposta por
BANCO PAN S/A
, inconformado com a Sentença prolatada pelo MM. Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial de Santarém que, nos autos da AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, ajuizada por
ALVANEI MARTINI
, julgou parcialmente procedente a demanda, condenando o banco ao pagamento de R$15.000,00 (quinze mil reais) a título de danos morais. Ao final, extinguiu a ação com resolução do mérito, nos termos do art.487, I, do CPC.

Em sua exordial (Id.893742 – fls.02/19), narrou o autor/apelado, que é agricultor, pessoa de pouca instrução e firmou contrato de abertura de crédito veículo, com o Banco apelante, em 11/02/2011, sob o n.º 44270723, no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), para financiamento de um caminhão, que seria pago em 48 (quarenta e oito) parcelas sucessivas, a contar de 11/03/2011.

Ocorre, que passou por dificuldades financeiras, razão pela qual atrasou as parcelas de n.º 26 e n.º 27, com vencimentos em 11/04/2013 e 11/05/2013. Ocorre, que após a intimação recebida do Cartório de Rurópolis pelo autor, acerca da possibilidade de protesto, em caso de descumprimento da intimação, ele realizou o pagamento da dívida no mesmo dia, em 23/12/2013.

Porém, mesmo já estando com a dívida paga e tendo comprovado o pagamento junto ao Banco e ao Cartório, na data de 21/02/2014, o Cartório de Rurópolis lavrou o registro do protesto de título de crédito, no Livro n.º 03, às fls.047. Diante do equívoco, o requerido tentou sanar o problema administrativamente, sem êxito. Após, ainda descobriu que seu nome tinha sido inscrito no SPC, pelo banco, não restando alternativa, senão ingressar com a presente demanda judicial.

O requerido apresentou Contestação (Id.893747 – fls.102/116), onde alega que os pedidos da inicial são improcedentes, pois o protesto se refere à parcela n.º 47 em atraso, e que a inscrição do nome do credor no cadastro de proteção de crédito, bem como o protesto do título, decorreram do exercício regular do seu direito.

O processo tramitou normalmente. Então, o juízo
a quo
prolatou sentença (Id.893755 – fls.195/198), julgando procedente a demanda, para condenar o requerido ao pagamento de R$15.000,00 (quinze mil reais) à título de indenização por danos morais. Ao final, extinguiu a ação com resolução do mérito, nos termos do art.487, I, do CPC.

Inconformado o requerido interpôs Recurso de Apelação (Id.893756 – Pág.200/217), pugnando pela reforma da sentença vergastada, sob alegação de não haver dano indenizável. Aduz, que exerceu regularmente seu direito de inclusão do nome do apelado, em restrição de crédito, bem como que o
pacta sunt servanda
precisa ser respeitado
in casu.

Postula pelo reconhecimento de excludente de responsabilidade, qual seja a culpa exclusiva de terceiro, pois não houve qualquer repasse do pagamento ao Banco apelante. Pleiteia ao final, subsidiariamente, pela minoração do
quantum
indenizatório, alegando ser desproporcional o valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais).

As Contrarrazões foram apresentadas pelo recorrido (Id.1893758 – Pág.242/251), alegando que sofreu os danos morais pleiteados e que o valor fixado à título de indenização, atende aos critérios previstos para tanto. Ao final, pugna pelo total improvimento do recurso de Apelação, para manutenção
in totum
da sentença.

A apelação foi recebida apenas em seu efeito devolutivo, nos termos do art.1.012, V, do CPC (Id.913342).

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

Passo a proferir voto.

VOTO

V O T O

A EXMA. DESA. MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO (RELATORA):

Quanto ao juízo de admissibilidade
, vejo que o recurso é tempestivo, adequado à espécie e com devido preparo. P
ortanto, preenchidos os pressupostos
extrínsecos
(tempestividade, regularidade formal, inexistência de fato impeditivo ou extintivo do poder de recorrer e preparo) e
intrínsecos
(cabimento, legitimidade e interesse para recorrer),
sou pelo seu conhecimento
.

Cuida-se de APELAÇÃO interposta por
BANCO PAN S/A
, inconformado com a Sentença prolatada pelo MM. Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial de Santarém que, nos autos da AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, ajuizada por
ALVANEI MARTINI
, julgou parcialmente procedente a demanda, condenando o banco ao pagamento de R$15.000,00 (quinze mil reais) a título de danos morais.

Cinge-se a controvérsia recursal, acerca da pertinência dos danos morais reconhecidos pelo juízo sentenciante, bem como concerne ao
quantum
indenizatório, fixados em R$15.000,00 (quinze mil reais) à título de danos morais.

Pretende o apelante, conforme relatado, a reforma da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, para a improcedência dos pedidos, bem como a redução do
quantum
definido à título de Danos Morais, pois o valor da indenização fixado na r. sentença se mostraria em desconformidade com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, requerendo a sua minoração.

Extrai-se da análise acurada da documentação carreada aos autos, mormente aos documentos acostados na exordial (Id.893743 – fls.18/20), que os fatos alegados pelo autor coadunam-se com a verdade. Ele foi intimado pelo Cartório do Único Ofício de Rurópolis, em 23/12/2013, para pagar dívida com o banco apelante (Id.893743 – fl.21). Diante disso, realizou devidamente o pagamento no mesmo dia, 23/12/2013, conforme boleto expedido pelo próprio recorrente e comprovante bancário, ambos nos autos (Id.893743 – fls.21).

Ocorre, que mesmo tendo quitado a dívida, já em fevereiro de 2014, quase 02 meses após o pagamento, foi lavrado o registro do protesto do título de crédito, conforme Certidão Positiva de Protesto (Id.893743 – fl.18/19). Além disso, o banco ainda incluiu o nome do requerido, no cadastro de proteção ao Crédito SPC, de acordo com a consulta no SPC, acostada aos autos (Id.893743 – fl.37).

Portanto, não se vislumbra qualquer equívoco na sentença guerreada, que mereça reparo, vez que se demonstra indubitável o ato ilícito cometido pelo banco recorrente. Ademais, o Banco apelante restringiu sua defesa a meras alegações acerca do exercício regular de direito e a presença de excludentes de responsabilidade como a culpa exclusiva de terceiro, pois não lhe foi repassado o pagamento, quando em verdade, foi pago boleto emitido pela própria instituição bancária.

O apelante não se prestou a produzir quaisquer provas que suportem as suas alegações, muito menos, conseguiu demonstrar a regularidade do protesto apresentado, vez que a dívida estada inegavelmente paga. Alega que o protesto seria referente à parcela n.º 47, no entanto, conforme bem apontou o magistrado sentenciante, a referida parcela somente venceria em 2015, muito depois da realização do protesto.

Nessa toada, não se desincumbiu o réu/apelante de provar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, conforme art. 373, II do CPC. Portanto, a realização do protesto mencionado ao norte e a inscrição do nome do apelado no SPC, dele decorrente, em virtude da suposta inadimplência, ocorreram de maneira indevida, restando, por conseguinte, configurada a conduta ilícita praticada pela instituição financeira e, por consequência, o dano moral
in re ipsa
.

É sabido que diante desse contexto fático, o Superior Tribunal de Justiça possui precedentes no sentido de que, nos casos de protesto indevido de título, ou inscrição irregular em cadastros de inadimplentes, o dano moral se configura
in re ipsa
, isto é, prescinde de prova. Nesse sentido, transcrevo ementa de julgados do STJ:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INSCRIÇÃO INDEVIDA NA SERASA. PESSOA JURÍDICA. DANO MORAL IN RE IPSA. ACÓRDÃO ALINHADO À JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. VALOR INDENIZATÓRIO FIXADO DENTRO DOS LIMITES DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. A caracterização do dano moral decorrente da inscrição indevida de pessoa jurídica no cadastro de inadimplentes independe de prova, observando-se que ao assim decidir o aresto recorrido alinhou-se à jurisprudência desta Corte, que diz: "nos casos de protesto indevido de título ou inscrição irregular em cadastros de inadimplentes, o dano moral se configura
in re ipsa
, isto é, prescinde de prova, ainda que a prejudicada seja pessoa jurídica."
(REsp 1.059.663/MS, Rel. Min. NANCY ANDRIGHI, DJe de 17/12/2008).
2. Ao fixar o valor indenizatório, o colendo Tribunal local tomou em consideração os aspectos peculiares e particularizados da lide examinada, não se configurando, na hipótese, índole irrisória ou exorbitância capaz de autorizar a revisão do quantum em sede de recurso especial. 3. Agravo regimental não provido.
(STJ - AgRg no AREsp: 472546 SP 2014/0025759-7, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 27/03/2014, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 09/05/2014).

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL. DANOS MORAIS. PROTESTO INDEVIDO. QUANTUM COMPENSATÓRIO. PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE RESPEITADA. REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. A jurisprudência pacífica deste Tribunal Superior é no sentido de que, nas hipóteses de inscrição indevida efetuada ou de protesto indevido - dano
in re ipsa
-, é prescindível a comprovação do dano moral, por se tratar de fato por si só capaz de configurar juridicamente o dano extrapatrimonial, sendo desnecessária prova cabal a respeito. Precedentes. 3. Não se verifica no montante fixado - R$ 15.000,00 - violação do princípio da proporcionalidade, a configurar situação teratológica, motivo pelo qual o caso não se revela hipótese de intervenção deste Tribunal Superior no quantum estabelecido pelas instâncias ordinárias.
(AgRg no AREsp 173200 / SP, Relator Ministro RAUL ARAÚJO, DJe 06/05/2015)

Assim, no caso concreto é devida a indenização a título de dano moral, independentemente de qualquer demonstração inequívoca de prejuízo sofrido, tendo em vista que o banco praticou ato ilícito indenizável,
in re ipsa
.

No tocante ao
quantum
indenizatório, alternativamente, requer o apelante a redução da indenização por danos morais arbitrada pelo juízo
a quo
em R$ 15.000,00 (quinze mil reais), em razão da extensão do dano e culpa das partes.

É certo que o problema da quantificação do valor econômico a ser reposto ao ofendido tem motivado intermináveis polêmicas e debates, até agora não havendo pacificação a respeito. Tratando da questão da fixação do valor, Humberto Theodoro Júnior,
in
"Dano Moral", Editora Juarez de Oliveira, São Paulo, 2ª edição, 1999, página 36, leciona:

"Mais do que em qualquer outro tipo de indenização, a reparação do dano moral há de ser imposta a partir do fundamento mesmo da responsabilidade civil, que não visa criar fonte injustificada de lucros e vantagens sem causa. Vale, por todos os melhores estudiosos do complicado tema, a doutrina atualizada de CAIO MÁRIO, em torno do arbitramento da indenização do dano moral: 'E, se em qualquer caso se dá à vítima uma reparação de dano evitando, e não de lucro capiendo, mais do que nunca há de estar presente a preocupação de conter a reparação dentro do razoável, para que jamais se converta em fonte de enriquecimento'."

De qualquer forma, doutrina e jurisprudência são pacíficas no sentido de que a fixação deve se dar com prudente arbítrio, para que não haja enriquecimento à custa do empobrecimento alheio, mas também para que o valor não seja irrisório. O valor da indenização pelos danos morais deve ser capaz de reparar a dor sofrida pelo ofendido, de compensá-lo pelo sofrimento suportado em razão da conduta inadequada do agressor.

Nas indenizações por fato ilícito prevalecerá o valor mais favorável ao lesado, ou seja, o valor adequado da indenização, capaz de reduzir, na medida do possível, o impacto suportado pelo ofendido, em razão da conduta gravosa de outrem, objetivo este que não será alcançado se a indenização for fixada em valores módicos.

Américo Luís Martins da Silva, in
O Dano Moral e a Sua Reparação Civil
(RT: São Paulo, 3ª edição, 2005, página 63), citando Maria Helena Diniz, afirma que para a autora, a função compensatória da indenização por danos morais constitui uma satisfação que atenue a ofensa causada, proporcionando uma vantagem ao ofendido, que poderá, com a soma de dinheiro recebida, procurar atender às satisfações materiais ou ideais que repute convenientes, diminuindo assim, em parte, seu sofrimento.

A decisão abaixo retrata a natureza compensatória da indenização por danos morais:

"DANOS MORAIS. VALORAÇÃO. CIRCUNSTÂNCIAS ESPECIAIS. GRAVIDADE EVIDENCIADA. CULPA GRAVE. CONSEQÜÊNCIAS DANOSAS. VALOR. - (...). A vítima da falsificação, que tem cheques indevidamente extraídos em seu nome devolvidos, sofrendo protestos e inclusões indevidas em Bancos de dados, causando não só restrição ao seu crédito, mas também ao seu serviço, reduzindo sua credibilidade no meio comercial e sua renda, deve receber indenização por danos morais em valor que compense o seu sofrimento e constrangimentos sofridos, recompondo, pelo menos parcialmente, o seu amor próprio, como sentimento de dignidade pessoal e das exigências morais e sociais que a pessoa humana se impõe. (TJMG - Apelação Cível 2.0000.00.318305-1/000(3) - Relª Desª Vanessa Verdolim Hudson Andrade - Julgamento em 28/10/03 - Publicação no DJ em 18/11/2003).

Assim, o
quantum
indenizatório não pode ser irrisório, tendo em vista a necessidade de se compensar a vítima pela conduta injusta, ilícita, do ofensor. De fato, em se tratando de danos morais, nunca se chegará a um valor que equivalha de forma certa ao sofrimento suportado pela vítima, todavia deve-se arbitrar quantia que, no máximo possível, possa de alguma forma atenuar a dor, compensando todo o desgaste advindo do fato ilícito.

No caso, o nome do autor/apelado foi indevidamente negativado em cadastros de proteção ao crédito, bem como foi registrado protesto indevido em seu nome, por dívida que já estava paga, havia dois meses.

O juízo monocrático julgou procedente o pedido inicial, condenando devidamente o recorrido, ao pagamento de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) a título de danos morais. Logo, entendo ser justa a indenização no valor fixado.

Assim, como o valor da indenização fixado ocorreu de maneira correta, não procede a irresignação do apelante, que busca a minoração desse valor. Seguindo-se todas essas premissas, entendo que o valor fixado pelo Juiz de primeiro grau atende aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade aplicados a espécie.

Analisando os autos, vislumbro breve equívoco da sentença, que merece reparo. Apesar de não ter sido objeto de interposição de recurso de apelação pela parte autora, tenho que há incorreção na fixação do termo inicial da incidência de juros de mora fixado em sentença, qual seja somente a partir da sua publicação.

Isso porque o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento pacífico no sentido de que "
tratando-se de reparação de dano moral, os juros de mora incidem desde o evento danoso, em casos de responsabilidade extracontratual (Súmula n. 54/STJ), e desde a citação da parte ré, no caso de responsabilidade contratual
" (EDcl no REsp 1683014/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 12/12/2017, DJe 19/12/2017)

Logo, tratando-se de relação de índole contratual, os juros de mora possuem como termo inicial a data da citação, na forma do art. 405 do CC/02 e 240 do CPC.

Desta feita, em se tratando de matéria de ordem pública, entendo que, em sede de efeito translativo, a sentença merece reforma, para estabelecer que o termo inicial da incidência dos juros moratórios deverá ser a data da citação, e não a partir do proferimento da sentença, como fixado na decisão ora atacada.

Diante do exposto, analisando todos os aspectos trazidos na presente demanda,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
à

APELAÇÃO

interposta pelo réu BANCO PAN S/A.

De ofício altero a sentença, para determinar a incidência dos juros moratórios para os danos morais, a partir da citação (art. 405 do CC/02 e 240 do CPC), mantendo a sentença nos demais termos.

É como voto.

Belém - PA, 12 de março de 2021.

Desa. MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

Relatora

Belém, 13/04/2021